Tribunal: TJES
Processo: 5007752-70.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007752-70.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDIVALDO MOROSINI e outros

AGRAVADO: SILIANE CANDIDA DOS SANTOS SILVA e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA E VALORES. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR E EM VALOR INFERIOR A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. REGRA DO ARTIGO 833, INCISO IV c/c § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEPCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça assenta que “
a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais,
ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
” (STJ - AgInt no REsp 1866087/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

II.
A sobredita Corte de Superposição também vem admitindo a flexibilização da impenhorabilidade em situação nas quais o devedor percebe renda significativa - ainda que inferior à 50 (cinquenta) salários mínimos - e não demonstra que a totalidade está sendo utilizada com a sua subsistência, cujo entendimento é revestido de excepcionalidade e, mesmo assim, deve ser garantida a subsistência do devedor e preservada a dignidade da pessoa humana.

III.
Na espécie, a despeito da comprovação de que seus proventos de aposentadoria somam a quantia de R$ 7.338,71 (sete mil, trezentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos), inferior à 50 (cinquenta) salários mínimos, logo, a penhora de seus rendimentos, mormente no percentual de 30% (trinta por cento), a rigor, exigiria o reconhecimento de excepcionalidade não demonstrada na espécie, impondo-se manter a Decisão que reconheceu a impossibilidade da penhora.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

EDIVALDO MOROSINI
e
MARCILENE DO NASCIMENTO BELLO MOROSINI
interpuseram Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em desfavor da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - ES
, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO, em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo n° 0005145-60.2014.8.08.0030)

ajuizada

em desfavor dos Recorridos
GILMAR MANOEL DOS SANTOS
e
SILIANE CANDIDA DOS SANTOS SILVA
, cujo
decisum
indeferiu a penhora dos rendimentos salariais da Recorrida e, igualmente, a expedição de ofício ao CENSEC, bem como a realização de pesquisas informatizadas, por inexistirem provas de que as partes demandadas estariam ocultando patrimônios.

Em suas razões, aduzem os Recorrentes que “
somente o judiciário detém as ferramentas para proceder com as consultas mediante os sistemas INFOJUD, CRCJUD ou CENSEC para obter eventual certidão de casamento em nome dos executados, bem como o SISBAJUD para informações dos cartões de crédito
”, enfatizando que “
o Provimento 18 da Corregedoria Nacional de Justiça, instituiu a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, tendo como um de seus objetivos “possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público a informação e dados correspondentes ao serviço notarial”
.

Argumenta, ademais, que
“se faz necessária a reforma da decisão no que tange ao pedido de penhora de verba salarial da parte executada no montante de 30% dos seus rendimentos mensais ou em percentual fixado por Vossa Excelência.”
, porquanto “
a executada aufere mensalmente R$ 3.283,72 (três mil, duzentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos) e pensão mensal de R$ 4.054,99 (quatro mil, cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos) como professora, somando mensalmente renda de R$ 7.338,71 (sete mil, trezentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos).”
.

Diante de tais fundamentos, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da Decisão recorrida.

Com efeito, por ocasião da análise do pedido de deferimento de efeito suspensivo formulado nos autos do Agravo de Instrumento, restou prolatada a Decisão de Id. 3853925, cujo teor se colaciona, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto,
in litteris
:

Infere-se dos autos que o Recorrente busca a atribuição de efeito suspensivo em razão da Decisão que indeferiu o pleito de consulta “ao
sistemas INFOJUD, CRCJUD ou CENSEC para obter eventual certidão de casamento em nome dos executados, bem como o SISBAJUD para informações dos cartões de crédito,
bem como indeferiu a pretensão de penhora de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, fundamentando que a rubrica seria impenhorável.

Com efeito, no tocante ao primeiro tópico, entendo que a Decisão não merece qualquer reparo, eis que os Recorrentes não demonstraram haver esgotados os meios disponíveis de localização de bens, máxime porque não cabe transferir ao Poder Judiciário os ônus e as diligências que são de sua responsabilidade enquanto maior interessado na satisfação do crédito objeto da lide.

Precisamente à vista dessa importante premissa,
destacam-se precedentes da jurisprudência pátria que têm assentado a excepcionalidade de buscas do endereço do Devedor em sistemas conveniados, sendo necessária a comprovação de que o Exequente efetivamente esgotou as diligências disponíveis para obtenção de tal informação
,
verbatium:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - RÉUS NÃO LOCALIZADOS - PESQUISA DE ENDEREÇO VIA SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL E INFOSEG - ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

-
É sabido que a consulta do endereço da parte através dos sistemas conveniados é medida excepcional, permitida apenas depois de frustradas todas as possíveis diligências a serem promovidas pela própria exequente/agravante

-
Se a agravante não juntou aos autos documentos suficientes e hábeis a comprovar o exaurimento dos meios extrajudiciais disponíveis para obtenção do endereço dos agravados, o indeferimento da pretensão de pesquisa por meio de sistemas conveniados é medida que se impõe
- Decisão mantida. Recurso não provido.

(
TJ-MG
- AI: 10000220988190001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 02/08/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2022)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PESQUISAS. SISBAJUD. RENAJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. REPARTIÇÕES PÚBLICAS. LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXAURIMENTO DE MEIOS [EXTRA]JUDICIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Não comprovado o esgotamento de todas as diligências possíveis para localização da parte ré deve ser indeferido o pedido de pesquisa SISBAJUD, RENAJUD e expedição de ofício para repartições públicas a fim de requisitar informações acerca do endereço da parte ré
.

2.
Recurso não provido. [...]"

(
TJMG
- Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.135525-0/001, Relator (a): Des.(a) Marcos Lincoln, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/11/2021, publicação da sumula em 30/ 11/ 2021).

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD PARA FINS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE SOMENTE QUANDO COMPROVADO O ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESCABIMENTO NO CASO.

É ônus do exequente diligenciar no sentido de obter o endereço do executado. O deferimento de medida judicial no sentido de realização de consulta em sistema informatizado, com o fim de obter o endereço do devedor, é medida restrita, somente sendo possível em casos excepcionais e após a comprovação de que o exequente exauriu todos os meios postos à sua disposição para localizar o endereço do executado
. Caso em que não restou comprovado o esgotamento das diligências a permitir a excepcionalidade da medida pleiteada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE.

(
TJ-RS
- AI: 70085306678 RS, Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 30/09/2021, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 06/10/2021)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS CONVENIADOS AO PODER JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO.

A pesquisa de endereços de devedores através de sistemas conveniados ao Poder Judiciário é medida excepcional, sendo ônus do exequente comprovar que tenha previamente esgotados os meios que dispõem para localizar a parte executada. É ônus do credor, não do Poder Judiciário, indicar o endereço da parte demandada (art. 319, II, do CPC). Precedentes jurisprudenciais
. No caso, após dissolução irregular, o feito foi redirecionado aos representantes legais da empresa, não tendo o exequente juntado prova das pesquisas de endereço que, porventura, tenha realizado por contra própria. Sequer há prova de que realizou pesquisa nos órgãos de praxe. Decisão a quo mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(
TJ-RS
- Agravo de Instrumento, Nº 70085422657, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 27-10-2021)

In casu
, a despeito de os Recorrentes não terem logrado êxito em alcançar valores por ocasião do Bacen-Jud,
nota-se, entretanto, que eles não demonstraram ter buscado informações atualizadas em órgãos públicos
, o que, por certo,
não seria algo de maior dificuldade dos Recorrentes
.

No tocante ao segundo ponto, cumpre destacar a norma legal preconizada no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil,
in litteris:

“
Art. 833.
São impenhoráveis: (...)

IV -
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; (...)

§ 2º
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8º
, e no
art. 529, § 3º
.”

“
Art. 529.
Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia. (...)

§ 3º
Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada, nos termos do caput deste artigo, contanto que, somado à parcela devida,
não ultrapasse cinquenta por cento de seus ganhos líquidos
.

A propósito da matéria objeto de controvérsia, revelam-se despiciendas maiores digressões, porquanto a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
assenta que “
a regra geral da
impenhorabilidade
dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal
poderá ser excepcionada
, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I)
para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida
; e II)
para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto
. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
” (
STJ
- AgInt no REsp 1866087/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

Destaco não desconhecer que a sobredita Corte de Superposição vem admitindo a flexibilização da impenhorabilidade em situação nas quais o devedor percebe renda significativa - ainda que inferior à 50 (cinquenta) salários mínimos - e não demonstra que a totalidade está sendo utilizada com a sua subsistência, cujo entendimento é revestido de excepcionalidade e, mesmo assim, deve ser garantida a subsistência do devedor e preservada a dignidade da pessoa humana,
in verbis:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE SALÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS NÃO VERIFICADAS. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Na forma da jurisprudência do STJ, ?[a] regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família? (AgInt no REsp 1.866.087/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe de 03/11/2021).

2. Hipótese em que se pretende a penhora de parte dos salários do executado, com o fim de adimplir dívidas inscritas em cheques.
Não tendo a dívida, portanto, caráter alimentar, nem possuindo o executado renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos, foi correta a decisão que manteve a garantia de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor
.

3. Agravo interno improvido.

(
STJ
-AgInt no REsp n. 1.966.728/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 8/9/2022.)

Na hipótese dos autos, a dívida não detém natureza alimentar e a Recorrida
SILIANE CANDIDA DOS SANTOS SILVA
aufere a importância mensal de R$ 7.338,71 (sete mil, trezentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos), bem é de ver, inferior à 50 (cinquenta) salários mínimos, logo, a penhora de seus rendimentos, mormente no percentual de 30% (trinta por cento), a rigor, exigiria o reconhecimento de excepcionalidade não demonstrada na espécie, impondo-se manter a Decisão objurgada que reconheceu a impossibilidade da penhora.

Em sendo assim, neste momento de cognição sumária, vislumbro elementos suficientes para modificar o entendimento firmado na Instância Primeva.

Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Intimem-se os Recorrente para ciência do presente
decisum
.

Intimem-se os Recorridos para fins de Contraminuta recursal no prazo de lei.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documentado datado e assinado eletronicamente)

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Isto porque, como enfatizado, a dívida não detém natureza alimentar e a Recorrida
SILIANE CANDIDA DOS SANTOS SILVA
aufere a importância mensal de R$ 7.338,71 (sete mil, trezentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos), inferior à 50 (cinquenta) salários mínimos, logo, a penhora de seus rendimentos, mormente no percentual de 30% (trinta por cento), a rigor, exigiria o reconhecimento de excepcionalidade não demonstrada na espécie, impondo-se manter a Decisão que reconheceu a impossibilidade da penhora.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria